Tribunal: TCU
Processo: 039.730/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão em prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tendo como responsável o Sr. Thiago Coelho Prado, em face de sua omissão em prestar contas dos recursos que lhe forma repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior (GDE) - Processo CNPq Processo 249237/2013-0 , caracterizada pela ausência do envio do bilhete de retorno ao Brasil e da apresentação do relatório técnico e diploma de conclusão de curso, bem como pela não comprovação do cumprimento do período mínimo de interstício previsto no ajuste. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Thiago Coelho Prado, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.